Tribunal: TJDFT
Processo: 0745813-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745813-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LUIS BARREIRA VASCONCELOS PACIENTE: ELTON AMARAL FERREIRA AUTORIDADE: COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado por ANDRÉ LUIS BARREIRA VASCONCELOS em favor de ELTON AMARAL FERREIRA, contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - Coronel Moisés Alves Barcelos. Em suas razões (ID 77498066), alega que: 1) encontra-se sob a iminência de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção; 2) o paciente foi objeto da Sindicância 00053-00185426/2021-04, instaurada em 13 de outubro de 2021, para apurar suposta transgressão disciplinar; 2) em 5 de abril de 2024, o paciente apresentou defesa prévia eletrônica, protocolada no Sistema Eletrônico de Informações – SEI; 3) o Oficial Sindicante desconsiderou a defesa, sob o argumento de que se tratava de documento apócrifo; 4) a desconsideração configurou cerceamento de defesa, na medida em que impediu a análise de peça tempestiva e formalmente válida; 4) foi determinada prisão disciplinar de 3 dias a ser cumprida a partir das 8h do dia 17 de outubro de 2025; 5) no SEI, qualquer documento inserido pelo próprio usuário é, por definição, autenticado eletronicamente, não podendo ser considerado apócrifo; 6) diligências e produção de provas essenciais à sua defesa jamais foram apreciadas ou cumpridas pela autoridade sindicante. Requer o provimento liminar do habeas corpus, para suspender a execução da prisão disciplinar e expedir salvo-conduto em favor do paciente. No mérito, a confirmação da liminar, com a abstenção da autoridade coatora de executar ou registrar a penalidade decorrente do procedimento impugnado. É o relatório. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 537, de 15 de setembro de 2025, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se. No caso, em face do disposto no art. 4o, I, é possível analisar o pedido de liminar. De acordo com o artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal (CF) e o artigo 647 do Código de Processo Penal (CPP), o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir. O artigo 648 do CPP descreve as situações em que a restrição de liberdade é considerada ilegal: “I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade”. Para a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus, não basta que o interessado aponte uma suposta coação ilegal, é necessário que demonstre de plano a efetiva existência de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese analisada. A via escolhida não admite dilação probatória. Apenas as alegações unilaterais na fase em que se encontra o processo de origem não são suficientes para comprovar os argumentos trazidos pelo impetrante. Nos termos do art. 142, § 2o, da Constituição Federal, "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". Desse modo, no que se refere aos processos administrativos disciplinares, o controle do Poder Judiciário restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem adentrar no mérito administrativo. Na hipótese, conforme relatado na ordem de prisão apresentada (ID 77498069), a punição do paciente foi formalizada pelo Comandante Operacional, com metodologia trifásica e indicação de atenuantes e agravante, com publicação e notificação do militar. Seguiu-se pedido de reconsideração pelo paciente, que foi analisado, indeferido e publicado em 14/11/2024. Da decisão, o paciente foi devidamente cientificado e interpôs recurso disciplinar, o qual foi conhecido e provido parcialmente em decisão fundamentada que reformou a dosimetria da punição. Em cognição sumária, foi garantido ao paciente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal no processo administrativo disciplinar. No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar em habeas corpus. INDEFIRO a liminar pleiteada. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista